Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente a relação jurídica entabulada entre as partes, bem como para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 982,52 a título de ressarcimento simples de valores cobrados indevidamente. Contudo, aponta que se trata de relação de consumo e que a cobrança indevida foi reiterada, de modo que é devida a repetição em dobro.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a eventual repetição em dobro decorrente de cobranças indevidas efetuadas pela associação ré no benefício previdenciário da parte autora.
III. Razões de decidir
4. Trata-se de cobrança indevida efetuada pela associação ré. Todavia, pontue-se que, em regra, as associações não possuem fins lucrativos. Na hipótese, inexiste demonstração de eventual fornecimento de bens e serviços pela parte ré, de modo que inexiste relação de consumo entre as partes, o que obsta a incidência do CDC. Desse modo, e considerando que eventual restituição em dobro decorre do CDC (artigo 42), mantém-se a devolução simples fixada na sentença.
5. No mesmo sentido: Acórdão 2010651, 0700851-92.2025.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025; Acórdão 1981764, 0784933-05.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; e Acórdão 2023761, 0710641-15.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
7. O juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte autora por meio do “Programa Justiça Mais Perto do Cidadão”, que estabelece medidas para o acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, nos termos do Acordo de Cooperação no 010/2022. Quanto ao referido programa, o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 estabelece que: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso”. Em face do exposto, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal / Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor do advogado dativo da parte autora, Dr. Caio Lima Rezende, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), decorrente do recurso inominado. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010651, 0700851-92.2025.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025; TJDFT, Acórdão 1981764, 0784933-05.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025; TJDFT, Acórdão 2023761, 0710641-15.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025.